Tribunal: STF
Processo: Rcl 42471
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, em face de ato proferido pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo nº 0000539-64.2020.5.510.0000, que, ao deferir o pedido liminar formulado em mandado de segurança e determinar o estabelecimento imediato do adicional de insalubridade no patamar de 40% (quarenta por cento) aos profissionais da saúde que atuam no combate a pandemia provocada pelo Covid-19, teria violado o decidido na ADI 1862.
    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal cujo objeto é o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo – 40% (quarenta por cento) - em virtude da atuação desses profissionais no combate ao atual quadro de emergência sanitária provocada pelo Covid-19, por força do disposto no artigo 8º, § 1º da Lei Distrital 6.589/2020.
    O reclamante aduz com a inconstitucionalidade da referida norma por ser competência privativa da União legislar sobre Direto do Trabalho. Informa que no âmbito da Justiça Trabalhista local já foram apresentadas mais de cinco ações, incluindo uma Ação Civil Pública cujo julgamento cautelar foi pelo afastamento do artigo 8º, § 1º, da Lei Distrital 6.589/2020, uma vez que a norma exige regulamentação ainda inexistente (eDOC 1, pp. 16 a 19). 
    Noticia, ainda, a existência de decisões da Justiça do Trabalho de Primeiro Grau declarando a inconstitucionalidade difusa, incidental e concreta do artigo 8º, § 1º, da Lei Distrital 6.589/2020 e as colaciona junto a inicial. 
     Nesses termos, assinala que a decisão reclamada desrespeita o paradigma citado. Defende que ao apreciar a ADI 1862, a conclusão desta Corte foi pela violação da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho ante análise da legislação local analisada na oportunidade. 
    Dessa forma, defende a inconstitucionalidade formal do diploma distrital em questão, a teor dos arts. 21, XXIV, e 22, I, da Constituição da República, por usurpação das competências privativas da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho e legislar sobre Direito do Trabalho. 
    Nesse contexto, requer a concessão da medida liminar para suspender a eficácia da decisão proferida pelo Presidente do TRT da 10ª Região no autos do MS 0000539-64.2020.510.0000. Também requer a concessão do pedido liminar de tutela antecipada para afastar a eficácia do artigo 8º, § 1º, da Lei Distrital nº 6.589/2020. No mérito, requer a procedência da ação (eDoc 1, p. 28).
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.
    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.
    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário. 
    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.
    Confira-se, exemplificativamente:
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. (...) IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 8168, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe 26.02.2016)
    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte.
    Nesse sentido: Rcl 9342 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.04.2016; Rcl 18646 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 13.05.2016; Rcl 19541 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20.06.2016; Rcl 18788 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.09.2015; Rcl 18634 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2014; Rcl 17206 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.08.2014; Rcl 16580 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.04.2014.
    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação e impõe-se, desde logo, reproduzir a ementa do acórdão apontado como violado – ADI 1.862, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, Plenário, DJe 29.06.2020: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.586/1996 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E CRITÉRIOS DE DEFESA DA SAÚDE DOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES QUE POSSAM DESENCADEAR LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS – L.E.R. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. ENTIDADE ASSOCIATIVA DE ÂMBITO NACIONAL. ART. 103, IX, IN FINE, DA LEI MAIOR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO PARA ORGANIZAR, MANTER E EXECUTAR A INSPEÇÃO DO TRABALHO E PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. ARTS. 21, XXIV, E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Insere-se nas competências privativas da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (art. 21, XXIV, da CF) e legislar sobre Direito do Trabalho (art. 22, I, da CF) a definição de padrões e medidas concernentes à preservação da saúde, da higiene e da segurança do trabalho (art. 7º, XXII, da Lei Maior). Precedentes. 2. Inconstitucionalidade dos arts. 2º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 2.586/1996 do Estado do Rio de Janeiro, que, ao definirem procedimentos e condições de notificação de casos de doença ocupacional, estabelecerem penalidades administrativas e atribuírem competências fiscalizatórias das relações de trabalho, traduzem normas típicas de Direito do Trabalho. 3. Ainda que vedado aos entes federados legislar sobre Direito do Trabalho, se insere no âmbito de sua competência legislativa disciplinar o regime de prestação de serviços dos seus próprios servidores. Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 3º, III, da Lei nº 2.586/1996 do Estado do Rio de Janeiro, quanto às relações de trabalho formadas no setor privado. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    Quando se compara o teor das decisões do Supremo com a decisão reclamada, não se depreende a estrita aderência necessária ao conhecimento da reclamação. In casu, o ato impugnado que deferiu a liminar em mandado de segurança se limita a análise da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela urgência (eDOC 15. E nesse sentido consignou (eDOC 15, pp. 6 e 7):
    “Embora se entenda compreensível a preocupação de se oportunizar a manifestação dos gestores das unidades de saúde da rede pública, no caso, o IGES/DF, a matéria encontra suficientemente regulada, de modo a ser despiciendo aguardar-se a formação do contraditório e da ampla defesa para, só então, concretizar-se o disposto em norma de plena eficácia. O respeito à dignidade no mundo do trabalho e, por decorrência, o trabalho digno, não deve permear tão somente os normativos. Há de se realizar de forma concreta, no cotidiano das relações de trabalho. Nessa esteira, em cognição sumária, própria aos juízos de urgência, compreende-se que a pretensão deduzida pelo impetrante no processo do qual derivou a presente ação mandamental encontra-se inserida na urgência e no perigo da demora. Além disso, com a devida vênia a entendimentos diversos, não se vislumbra perigo da irreversibilidade dos efeitos da medida, porquanto o empregador terá meios para verse ressarcido dos valores que, eventualmente, venham a ser considerados indevidamente pagos. Não bastasse, consoante mandamento inscrito no art. 302 do CPC, a parte requerente estará sujeita a responder a reparação por dano processual e pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável e ou ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal (incs. I e III do referido preceito). Nesse contexto, evidenciado nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como por não vislumbrar perigo da irreversibilidade dos efeitos da medida, há de ser concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, com fulcro no artigo 300, caput e §3º, do CPC. Logo, DEFIRO o pedido liminar formulado para determinar que o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IGES/DF relacione os enfermeiros celetistas, lotados nas Unidades Básicas de Saúde e Hospitais por ele geridos, e que estejam em contato direto com pacientes contaminados por covid-19 e estabeleça, de imediato, a remuneração obreira conforme postulado, inclusive sob a forma de folha suplementar, se for o caso. Esta decisão manterá seus efeitos até que venha ser revista, a qualquer tempo, pelo Juiz natural da causa.”
    Como se observa, é manifesta a ausência de correlação entre o ato impugnado e a decisão apontada como paradigma. Isso porque, a decisão reclamada fundamentou-se na existência de pressupostos para concessão da tutela liminar. 
    Não há falar, portanto, em desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADI 1.862 que analisou a pertinência da Lei Estadual nº 2.856/1996, do Rio de Janeiro, em face da Constituição Federal. 
    Destaque-se que a jurisprudência desta Corte fixou o entendimento no sentido de que, para a admissão de reclamação com fundamento na preservação da autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, faz-se necessário que a decisão reclamada contenha debate idêntico àquele do paradigma indicado como descumprido por outro órgão do Poder Judiciário. Sendo diverso o fundamento do caso paradigma, a reclamação não guarda estrita pertinência com o julgado, não sendo possível fundar a pretensão reclamatória nessa alegação. 
    O entendimento fixado nesta decisão guarda conexão com que restou decidido nos seguintes julgamentos:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 849-5/MT, 1.779-1/PE e 3.715-3/TO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 10.611-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11.484-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.08.2014).
    Assim, constata-se a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação. 
    Em relação ao pedido para afastar a eficácia do artigo 8º, § 1º, da Lei Distrital nº 6.589/2020, consigno não caber reclamação para apreciar violação a dispositivos constitucionais, pois para essa finalidade presta-se às ações próprias de controle concentrado. 
    Nesse ponto, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e ações próprias, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem substitutivo de ação, tendo âmbito de aplicação restrito e específico. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente